Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA a DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE na DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS Pressupostos À CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal, nos autos do processo 0760249-84.2022.8.07.0016 (indeferimento da medida de urgência consistente no imediato fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica).
II. A agravante almeja (liminar e mérito), a concessão imediata dos efeitos da tutela, para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do necessário transporte, em virtude do diagnóstico de “Insuficiência Renal Crônica, Estágio V, por Nefropatia Hipertensiva, em programa de hemodiálise 3x por semana na Clínica Ibrane”.
III. A decisão originária merece ser reformada, porquanto demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) - dentro de uma análise sumária e superficial - a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. A decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado (artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
V. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
VI. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes.
VII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
VIII. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto.
IX. Isso porque os relatórios médicos comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante e a necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, além de atestarem que ao final das sessões o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, bem como mal-estar e astenia com dificuldade de deambular, o que inviabiliza o uso de transporte público (id 42240404, p. 20/22).
X. O referido contexto fático e jurídico fundamenta a necessidade de se buscar a imposição ao Distrito Federal da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas, tudo, para se tutelar o direito à saúde (Constituição Federal, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
XI. Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravante, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, DJE: 1o.8.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, DJE: 30.8.2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
XII. Prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida.
XIII. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles também carecedores do transporte para o tratamento de hemodiálise (situação similar à do requerente), até mesmo para permitir melhor programação do setor de transporte responsável por esse serviço, de molde a atender o maior número de pacientes (e não somente ao agravante), sem embargo de observância do relatório médico (frequência de três vezes por semana terça, quinta e sábado, às 16h20). Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdãos 1424364, DJE 27.5.2022 e 1401886, DJE 25.02.2022.
XIV. Provido o agravo de instrumento. Deferida a medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao agravante o transporte para realização de sessões de hemodiálise, conforme relatório médico, com observância dos termos fixados no “item XIII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.